Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-05.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-05.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 015.060.461-00 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE E PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXAME CRIMINOLÓGICO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE – REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PECULIARIDADES DO CASO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS EM CONTINUIDADE] – LAUDO PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO PARA RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXECUTIVO EM TRAMITAÇÃO REGULAR – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da progressão de regime o apenado deve
“preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais”
(STJ, HC no 322.501/MS).

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(STJ, Súmula 439).

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC no 28.908/RJ)

A análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000559-05.2023.8.11.9005 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR.a NATÁLIA DELANI

PACIENTE(S): VICENTE APARECIDO MARTINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VICENTE APARECIDO MARTINS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 0012476-52.2017.8.11.0015), por não ter analisado o pedido de progressão ao regime semiaberto em cumprimento de pena por estupro de vulnerável agravado
[contra descendente – filha – e prevalecendo das relações domésticas] em continuidade delitiva
e ameaça a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 217-A, c/c art. 71, c/c art. 147, ambos do CP – (www.seeu.pje.jus.br).

A impetrante sustenta: 1) ausência de motivação idônea para a submissão do paciente a
“exame criminológico”
; 2)
“excesso de prazo para a deslinde do processo, haja vista que o Paciente, há tempos, se encontra segregado em regime mais gravoso do que o necessário”
[impetração em 9.5.2023].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 1/10-ID 167084159), com documentos (ID’s 167084162/167084168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167849694).

O Juízo singular prestou informações (ID 168371181).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Executivo de pena – Paciente que cumpre pena em regime fechado, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável. Irresignação defensiva: Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na finalização do acompanhamento psicológico determinado para posterior progressão de regime – Inocorrência – Existência de discordância com os valores apresentados pela profissional designada, visando reduzir os honorários periciais requisitados – Pendente de resposta formal da profissional competente – Ademais Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não se constatando desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Alegada ainda ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a realização de exame criminológico – Inocorrência – Pendência de aferição do adimplemento do requisito subjetivo para progressão de regime – Exame criminológico determinado de maneira fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 168806161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo cometimento de estupro de vulnerável agravado e ameaça (SEEU – no 0012476-52.2017.8.11.0015).

Em 30.3.2022, o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau deduziu pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto (ID 170801659-fls.10/11; SEEU – no 0012476-52.2017.8.11.0015).

Em 15.5.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente, sob as seguintes premissas:

“Nesse passo, de acordo com o cálculo da pena vertido no relatório da situação processual executória de mov. 84.1 e resumido no atestado de pena de mov. 85.1, o interstício mínimo para a progressão de regime restou preenchido em 04/01/2022.

De outro modo, quanto ao requisito subjetivo, embora o atestado de mov. 76.1, firmado pela autoridade carcerária em 08/04/2022, assinala que o reeducando tem “(...) BOM comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”, o exame de perfil psicossocial, realizado em 20/04/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, foi desfavorável.

Verificado que assinalado no referido exame de perfil psicossocial, realizado em 20 /04/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, que o reeducando ‘... Em sua fala deixa claro seu transtorno de preferência sexual, pedofilia, quando relata a forma como as coisas aconteceram, como ele seduziu a criança com “presentes e dinheiro”, mantendo os abusos por anos até que aconteceu a gravidez e então a menina começou a “explorá-lo financeiramente” para não contar à mãe a verdade...’.

Ressaltado ainda que o ‘...sentenciado não assume a responsabilidade de seus atos, referindo-se à criança sempre como causadora da situação, não demonstra compreensão pela sua condição de portador de transtorno de preferência sexual...’.

Por fim, evidenciada sua periculosidade por “não ter realizado terapia psicológica para aceitar sua condição psíquica...”.

Na conjuntura,
malgrado tenha sido atendido o requisito objetivo
,
impossibilitada a progressão de regime almejada, porque não atendido o requisito subjetivo, relacionado com sua atuação comportamental para reinserção na sociedade
, de que trata o art. 112 da Lei n.° 7.210/1984.

Todavia, o reeducando deverá ser submetido novamente ao exame de perfil psicossocial depois de 06 meses, contados da data da realização daquele de mov. 82.1, para averiguar possível melhora em sua situação psíquica.

[...]

Isto posto, hei por bem:

1.
Indeferir o pedido de progressão de regime
de mov. 70.1, eis que ausente o requisito subjetivo, conforme preceituam os arts. 08 e 112 da LEP.

2.
Determinar que o reeducando seja submetido novamente ao exame de perfil psicossocial
depois de 06 meses, contados da data da realização daquele de mov. 82.1.”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 170801660-fls.17/18).

Em 29.7.2022, o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau pugnou pela realização de novo
“exame de perfil psicossocial”
(ID 170801663-fls.3).

Em 17.1.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de
“novo exame criminológico”
do paciente, ao considerar a
“essencialidade e indispensabilidade [...] para aferição do preenchimento do requisito subjetivo”
(ID 170801663-fls.8/12; ID 170801664-fls.2).

Em 27.1.2023, juntou-se o Relatório de Avaliação de Perfil Psicossocial do paciente (ID 170801664-fls.9/11).

Em 13.2.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime do paciente e determinou que fosse submetido a
“tratamento psicológico”
, nos seguintes termos:

“De acordo com o cálculo da pena vertido no relatório da situação processual executória de mov. 84.1 e resumido no atestado de pena a cumprir de mov. 85.1, o interstício mínimo para a progressão de regime restou preenchido em 04/01/2022. Requisito objetivo cumprido.

Destarte, tem mais de ano - na verdade, 01 ano, 01 mês e 09 dias - que o reeducando já deveria ter progredido de regime, se fosse observado apenas o requisito objetivo.

Porém de mister também o atendimento do
requisito subjetivo
, entrevisto não só por “...ostentar boa conduta carcerária...” (LEP, art. 112, § 1.°), mas também pela análise e
conclusão de que ele não ostenta mais periculosidade
capaz de afetar sua convivência harmônica na sociedade, ou seja, a probabilidade de que volte a delinquir esteja atenuada, conforme o tipo penal a que esteja descontando a sanção imposta, no mínimo com noção do que é esperado dele como integrante da comunidade da qual voltará a compor.

Em regra, para fins aferição do requisito subjetivo a requisição de exame criminológico, não para ingressar no sistema prisional, mas para dele sair (art. 8.° da Lei n.° 7.210/1984), deve ser pautada como exceção. A regra, na redação atual do art. 112 da Lei de Execução Penal, desde a lei n.° 10.792/2003, é orientada pela não obrigatoriedade do exame criminológico, sobremodo no momento de progredir de regime prisional.

[...]

Sem que esteja demonstrada concretamente a periculosidade do apenado, mostra-se dispensável a realização do exame criminológico, não sendo suficiente como fundamento à sua necessidade a natureza hedionda do crime, a gravidade com que tenha sido perpetrado, a reiteração criminosa ou mesmo a continuidade delitiva.

Todavia,
no presente caso
, faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre o atual estado psicológico do reeducando, tendo em vista as informações constantes dos autos, mormente no concernente ao reconhecimento do fato como errado.

A submissão dele a exame de perfil psicossocial foi realizada em 20/04/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, conforme laudo mov. 82.1.

Assinalado pela equipe multidisciplinar que
o reeducando não possui aptidão para o retorno ao convívio social
, posto que ele não tem senso de responsabilidade de seus atos e
atribui a culpa dos fatos à vítima, sua própria filha, a qual estuprou por anos até engravidá-la
. Foi recomendado a ele tratamento psicológico para que compreenda sua condição psíquica, pois não apresenta consciência de seu transtorno. E,
com isso, oferece risco caso progrida de regime e seja posto em liberdade
.

[...]

O reeducando foi
novamente submetido ao exame de avaliação de perfil psicossocial na data de 27/01/2023
. Juntado o laudo de avaliação no mov. 121.1. Mais uma vez, mesmo apresentando um quadro de melhora, foi
atestada sua inaptidão para ser reinserido na sociedade
.

Apesar de noticiado no próprio laudo que o apenado, sponte própria, procurou e já realizou 04 sessões de terapia dentro do sistema prisional, apresentando um quadro de melhora e consciência de sua condição psicológica, ainda assim
demonstra estereótipos de que poderá retornar a delinquir ao não compreender ou entronizar a situação a que responde
.

Um dos aspectos no decote da pena, sob o prisma retributivo, é desestimular o condenado a transgredir novamente. Desse modo, o resultado obtido no segundo exame criminológico evidencia que esse desiderato ainda não foi alcançado de maneira suficientemente satisfatória.

[...]

Isto posto, hei por bem [...]

1.
Indeferir o pedido de progressão de regime, eis que ausente o requisito subjetivo
, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

2. Determinar a
submissão do reeducando Vicente Aparecido Martins a tratamento psicológico
com profissional competente da área da psicologia.”

(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 170801664-fls.29/37).

Em 10.4.2023, o Plano de Trabalho de Atendimento do paciente pela psicóloga Eloisa de Souza Lima fora homologado com a fixação de honorários (ID 170801665-fls.33/34).

Em 15.5.2023, a psicóloga Eloisa de Souza Lima declinou da nomeação para atendimento psicológico do paciente (ID 170801666-fls.22).

Em 15.5.2023, fora determinada a atualização do cálculo de pena (ID 170801666-fls.23/25).

Pois bem.

O paciente preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em
14.12.2021
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (ID 170801667-fls.13/18).

Todavia,
o Juízo da Execução Penal, em 15.5.2022, não progrediu o paciente e determinou a confecção de novo laudo de perfil psicossocial por entender que
“o exame [...] realizado em 20/04/2022 [...] ‘
deixa claro seu transtorno de preferência sexual, pedofilia
[...] ‘
não assume a responsabilidade de seus atos
[...]
não demonstra compreensão pela sua condição de portador de transtorno de preferência sexual
’ [...]
evidenciada sua periculosidade
[...] relacionado com sua atuação comportamental para reinserção na sociedade”
(ID 170801660-fls.17/18), a elidir o requisito subjetivo.

Para a concessão da progressão de regime o apenado deve
“preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais”
(STJ, HC no 322.501/MS, Relator: Min. Felix Fischer – 9.9.2015).

A decisão que ordenou a produção do exame psicossocial está concretamente fundamentada na necessidade de se aferir o requisito subjetivo ao se considerar que a
periculosidade do paciente que ainda não havia cessado
, consoante se extrai do laudo do Perfil Psicossocial (ID 170801660-fls.17/18), condenado por estupro de vulnerável agravado [contra descendente – filha – e prevalecendo das relações domésticas], em continuidade delitiva, por aproximadamente 4 (quatro) anos [
“os abusos sexuais ocorreram por inúmeras vezes [...] iniciou quando a vítima possuía 09 anos e idade e cessaram aos 13 anos, quando o filho nasceu”
– ID 170789195-fls.15 –]
.

Frise-se que o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau anuiu com a realização de novo
“exame de perfil psicossocial”
(ID 170801663-fls.3), a revelar que a decisão do Juízo da Execução Penal atendeu o pleito da Defesa.

Com efeito,
“admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(STJ, Súmula 439).

Logo, a decisão impugnada [na qual fora determinada a realização de exame de perfil psicossocial] encontra-se suficientemente motivada.

Quanto ao
“excesso de prazo”
, o executivo de pena
tramita regularmente, com sucessivas manifestações da Defesa [pedidos de homologação e remissão de dias de trabalho/estudo, atualização de cálculos, juntadas de documentos etc.] e diligências, a exigir a intervenção do órgão do Ministério Público de primeiro grau para controle dos atos penitenciários.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime está justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, razão pela qual não caracteriza desídia judicial (STJ, HC no 28.908/RJ - Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004).

Enfim, a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Assim sendo, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023